Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746809-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Segundo a agravante (id 65821596), da divulgação pelo portal eletrônico (aba expedientes) do despacho para o recolhimento em dobro do preparo não constou o nome dos seus advogados, Eduardo Augusto Paurá Peres (OAB/PE 21.220) e Victor de Souza Ribeiro Soares de Almeida (OAB/PE 46.230). 2. A intimação para o preparo em dobro deu-se pelo DJEN de 11/11/24 (id 66029477) em nome de um dos dois Advogados da agravante, qual seja, Victor de Souza Ribeiro Soares de Almeida (OAB/PE 46.230), subscritor do recurso, do qual não consta pedido para que a comunicação processual fosse feita especificamente em nome de um ou de outro causídico. Dessarte, não há cogitar de nulidade da intimação. O prazo transcorreu in albis (id 66491339). O comprovante do preparo (id 66675454 ) após o decurso do prazo (id 66491339), que é peremptório, não tem o condão de afastar a deserção. Atente-se ao precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo no prazo concedido, cumprindo tardiamente a ordem judicial, ensejando, por consequência, a preclusão temporal. Comportamento desidioso que gera, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 2. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). A agravante somente comprovou a realização do preparo após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (1a T. Cível, ac. 1.410.458, Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2022) Portanto, acha-se configurada a deserção. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 20 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator